Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-35.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-35.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO GOMES PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800026-35.2019.8.14.0130

APELANTE:
ANTÔNIO GOMES PEREIRA

APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S.A.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 54 DO STJ – SÚMULA 43 do
STJ - ART. 927, IV DO CPC/15 – ART. 85, § 2º DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Art. 373, II, do CPC.

No momento em que foi apresentada a contestação (ID nº 6937895), foi vinculado aos autos tão somente um certificado individual de seguro sem qualquer assinatura da parte autora/apelante.

2 –
A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a comprovação válida do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos da empresa apelada;

3 - Em que pese
a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir reflexo patrimonial, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor previsto na sentença que atende aos critérios norteadores.

4 – Art.
927, IV DO CPC/15.

5 - ART.
85, § 2º DO CPC/15. Honorários majorados.

6 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTÔNIO GOMES PEREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que, nos autos da
AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua parte dispositiva, a sentença (ID nº 6937912) assim traçou previsão:

“(...) Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de PREVISUL; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação. (...)”

Em suas razões recursais, o autor/apelante aduz que ingressou com a
ção Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais em face do apelado, devido não ter nenhum vínculo contratual com a instituição financeira capaz de permitir os descontos que o recorrido estava realizando no benefício da Recorrente.

Nesse contexto, entende por justa a majoração da condenação do banco recorrido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a restituição dos valores indevidos em dobro, valor sensato capaz de reparar os danos, bem como atingir o caráter pedagógico da pena.

Prosseguindo, pontua que a correta aplicação dos juros moratórios deve incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Outrossim, traceja ponderações acerca da aplicação do art. 42 do CDC, parágrafo único, objetivando que o valor descontado indevidamente seja restituído na forma dobrada.

Requer, o conhecimento e provimento da apelação para:

a) reformar parcialmente a sentença majorando a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

b) condenar o recorrido a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro conforme reza o art. 42 do CDC, devendo tais valores serem corrigidos até a data se de seu pagamento ao Recorrente;

c) majorar os honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. § 2º do CPC/2015;

d) para corrigir a aplicação dos juros moratórios que devem ser atualizados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões recursais nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária (ID. nº 6937917).

Coube-me a relatoria do feito, conforme determinação inserta no
SIGA-DOC PA-OFI 2023/04263, após efetivo exercício na atividade judicante a partir do dia 06/09/2023.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Cinge-se o objeto recursal na negativa de reconhecimento da contratação do serviço de previdência e consectários jurídicos decorrente dos descontos indevidamente promovidos pela empresa ré/apelada, referente à rubrica intitulada de “PREVISUL”.

Analisando a insurgência recursal, d
iante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo, competia ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na presente demanda, eis que, no momento em que foi apresentada a contestação (ID nº 6937895), foi vinculado aos autos tão somente um certificado individual de seguro sem qualquer assinatura da parte autora/apelante.

Dessa feita, não tendo sido comprova a manifestação de vontade do autor, configurada a ausência de prova da regularidade da contratação, tem-se que deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao sérvio de PREVISUL.

Relativamente à incidência de juros sobre o valor de danos morais arbitrados em decorrência dos valores descontados indevidamente, o STJ sumulou a matéria, conforme os termos do verbete nº 54 que assim traça previsão:

Súmula 54 do STJ:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Note-se que
no caso de indenização por dano moral tendo por fato gerador uma relação jurídica contratual inexistente, como é o caso sob exame,

aplica-se a Súmula 54 do STJ, com os juros moratórios devidos a partir do evento danoso, ou seja, a partir da data em que o autor, aqui apelante, tomou conhecimento do fato ilegal gerador dos descontos indevidos.

Nessa senda, forçoso convir que a aplicação da sobredita súmula 54, se faz necessária por força do quanto dispõe o art. 927, inc. IV, do CPC/2015, o qual estatui a observância pelos juízes e tribunais das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional.

Nesse viés, revela-se salutar que a sentença vergastada se adeque ao que diz respeito ao termo
a quo
de incidência dos juros moratórios, ou seja, a partir do evento danoso.

De outro vértice, configurada a
inexistência de relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelada, sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, em valor dobrado do que se pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, conjectura não comprovada nos fólios digitais em epígrafe.

Ademais, impõe-se a forma dobrada da devolução, uma vez que, tendo havido a cobrança de dívida sem a comprovação válida do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé da empresa apelada.

Acerca da necessidade de majoração dos danos morais para que sejam fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em que pese
a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir reflexo patrimonial, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, sobre as funções da indenização por danos morais assevera que:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como a ocorrida no presente caso.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada.

Nessa senda, partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando o debate travado entre as partes envolvidas, entendo que o valor fixado, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra suportável e, do mesmo modo, razoável, eis que não irá gerar enriquecimento ao lesado, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, bem como irá evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Com relação aos honorários de sucumbência, alega a recorrente que devem ser majorados para o patamar de 20% (vinte por cento).

Assim,
verifica-se que o advogado da apelante desenvolveu o seu trabalho com zelo profissional, em todas as fases do processo até o presente recurso, não se mostrando razoável fixação do valor dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Outrossim, sopesando os critérios insertos no art. 85, § 2º do CPC/15, de modo integrado aos termos do art. 133, da CF/88, não estando a questão afeta à órbita da alta complexidade, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios ao quantum correspondente à 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, alinhando o caso concreto à linhagem jurisprudencial firmada pelo STJ, nos termos do art. 927, IV do CPC/15,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apelada para

condenar a
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S.A.
a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); bem que o pagamento relativo aos danos morais, acrescido de correção monetária passe a incidir a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Ato contínuo, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as condenações impostas nestes autos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/11/2023